Tribunal: TCU
Processo: 024.267/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Cacilda Maria Gomes, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Conta; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. avalie as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.002.008895-7, novo número 0008895-76.2003.807.0000, impetrado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal-ASSEJUS, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, tendo em vista que, para a Sr.a Cacilda Maria Gomes ser beneficiária do mencionado feito, precisa comprovar que, à época do protocolo da ação mandamental ou mesmo durante o seu trâmite até a data do trânsito em julgado, era filiada à referida entidade associativa; 9.3.2. após a verificação da pendência do subitem 9.3.1 supra, aplique para a parcela correspondente à fração de 6/10 (seis décimos), incorporados entre 14/2/1998 e 12/8/2000, a depender da hipótese, a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.3. comunique a interessada o inteiro teor desta deliberação, alertando-a no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação, comunicando, ainda, a este Tribunal, as providências adotadas relativamente aos subitens 9.3.1 e 9.3.3, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput , da Resolução 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.2 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos.